Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-95.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001199-95.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AILZA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALINE MARQUES ALMEIDA, ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s):ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB). LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES EM ATRASO. REPASSE DE VERBA FEDERAL VINCULADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento de valores atrasados referentes à gratificação PMAQ-AB pelo Município de Cachoeira, no período de dezembro de 2016 a julho de 2018, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para percepção da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratificação PMAQ-AB, nos termos da Lei Municipal nº 995/2013; (ii) estabelecer se a suspensão do pagamento pelo Município, com fundamento em ausência de avaliação de desempenho e restrições orçamentárias, afasta o direito à verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município apresentou comportamento contraditório no processo. Na contestação (ID 100762356), não questionou a participação da servidora no programa PMAQ-AB, justificando a falta de pagamento apenas pela ausência de avaliações e pela queda de arrecadação. Nas contrarrazões, mudou o argumento, alegando falta de provas dos requisitos necessários para a percepção da gratificação pela servidora. 4. A ficha financeira anexada no ID 100762342, fl. 10, referente a dezembro de 2016, comprova inquestionavelmente o pagamento da referida verba à servidora. Esse documento oficial atesta que a administração reconhecia a sua qualificação e o seu direito de receber a gratificação, esvaziando a tese de defesa apresentada nas contrarrazões. 5. A ausência de avaliação de desempenho não afasta o direito à gratificação quando decorre de omissão da própria Administração Pública, responsável pela implementação e execução do procedimento avaliativo. 6. Os recursos do PMAQ-AB possuem natureza de verba federal vinculada, destinada parcialmente ao incentivo dos profissionais da atenção básica, nos termos da Lei Municipal nº 995/2013, não podendo o Município reter ou desviar sua finalidade. 7. A alegação de limitação de gastos com pessoal não se aplica à verba vinculada de origem federal, cuja destinação legal impõe o repasse aos profissionais beneficiários. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito ao recebimento da gratificação PMAQ-AB, quando demonstrado pagamento anterior e omissão do ente público quanto às avaliações. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC, arts. 355, 373, I e II, 487, I, e 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 995/2013, art. 3º; Portaria nº 648/GM/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000617-71.2018.8.05.0034, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000080-70.2021.8.05.0034, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 29.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001199-95.2023.8.05.0034, em que figuram como Apelante AILZA PEREIRA DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237